Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0703161-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 220517097 da execução de título extrajudicial n. 0033607-69.1999.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: De início, compulsando os autos nota-se a necessidade de CHAMAR O FEITO A ORDEM. Isso porque, conforme acórdão inserido no ID 208076241 a penhora sobre o imóvel localizado na QE 03, conjunto O, casa 105, do Guará I, foi determinada pela 5a Turma Cível deste E. TJDFT, de modo que a decisão de ID 211652697 apenas conferiu efetividade à referida ordem. Diante disso, em análise à impugnação apresentada pela parte executada no ID 215843359, tenho que: 1) não cabe a análise acerca da desconstituição da medida constritiva sobre o imóvel por este Juízo; 2) o excesso de valor já foi analisada na decisão de ID 201294929. Assim como restou consignado naquela ocasião, o executado maisuma vez não traz aos autos qualquer documento que fundamente sua pretensão, apenas se insurgindo de maneira genérica acerca do valor apresentado pelo exequente, de modo que o INDEFERIMENTO do requerimento de excesso de execução, fixação de honorários advocatícios, restituição de valores e multa é medida que se impõe. No tocante à petição de ID 216766582, observada a rejeição da impugnação apresentada quanto a penhora do valor do imóvel, expeça a Secretaria novo mandado de avaliação do imóvel, nos mesmos termos da decisão de ID ID 211652697. Deixo por ora de arbitrar multa por má-fé processual do executado, cabendo nova análise durante o prosseguimento do feito. Certifique a Secretaria se houve o julgamento do Agravo de Instrumento noticiado no ID 208630257, expedindo-se, caso positivo, o alvará de levantamento da quantia penhorada. O agravante sustenta que a decisão é contraditória ao afirmar que não foram apresentados documentos suficientes para embasar o alegado excesso de execução. Alega que sua impugnação não é genérica, estando fundamentada em documentos específicos e planilhas extraídas do site do TJDFT. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou a possibilidade de encaminhamento dos autos ao contador judicial para a realização de cálculo imparcial, conforme disposto no art. 524, inc. II, do CPC, medida essencial para evitar prejuízos e garantir a correta apuração dos valores devidos. Defende que a ausência de análise detalhada da questão compromete a lisura do processo, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a produção de prova documental adicional, o reconhecimento do excesso de execução e a revisão da decisão que não reconheceu do excesso de execução, a fixação de honorários advocatícios, a restituição de valores e a aplicação de multa sobre o valor excessivo. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou do encaminhamento dos autos à contadoria judicial. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, pois ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. À luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na primeira impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes (id. 199579197, na origem), o executado já havia alegado excesso de execução e pleiteado os pedidos ora reiterados. Entretanto, tais alegações foram rejeitadas pelo juízo de origem (id. 201294929 e 205413402, na origem), sem que o agravante interpusesse qualquer recurso no tocante ao excesso de execução. Em nova impugnação (id. 215843359, na origem), o agravante repetiu tais alegações, sem apresentar elementos novos ou documentos que fundamentassem de maneira concreta suas pretensões, ocasião em que o juízo de origem se limitou a reafirmar o entendimento já consolidado (id. 220517097, na origem). Nesse cenário, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a decisão primitiva que reconheceu a ausência de excesso de execução deveria ter sido atacada na primeira oportunidade por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu. Não bastasse, não foram apresentados fatos novos concretos que demonstrassem a existência de excesso de execução ou que justificassem a reabertura da discussão, consoante determina o art. 505 do CPC. Com efeito, superado o momento processual para a manifestação da insurgência quanto ao reconhecimento de excesso de execução, fixação de honorários advocatícios, restituição de valores e aplicação de multa por litigância de má-fé, incabível a rediscussão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ACRÉSCIMOS SOBRE O DÉBITO. LIVRE CONVENÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Os acréscimos de correção monetária e juros de mora constantes do título executivo judicial reprisam o convencionado entre as partes no contrato inadimplido, o que deve prevalecer à luz dos artigos 1.062 a 1.064 do CC/16 e 406 do CC/02. Hipótese fática diversa daquela que fundamentou a fixação da tese fixada no Tema 176 do STJ. 2. Não demonstrado o efetivo excesso dos cálculos apresentados pelo credor conforme os parâmetros fixados na sentença, resta prejudicada análise do pedido de repetição de indébito (art. 940 do CC). 3. A tese jurídica que fundamenta decisão anterior não impugnada, que é reprisada e mantida em decisões posteriores não é passível de reapreciação, pois intempestivamente suscitada e esbarra nos arts. 505 e 507 do CPC, restando preclusa. 4. O princípio da preservação da empresa está relacionado à adoção de providência que, em prestígio à relevância e função social de sua existência, vise a reestruturação da condição econômica-financeira e a continuidade da atividade empresarial de modo a evitar a quebra. 5. A não observância da ordem de preferência do art. 825 do CPC não é capaz de afastar a ordem de penhora, uma vez que não tem caráter absoluto e sua estrutura está relacionada à liquidez e facilidade para a satisfação da obrigação de pagar aliado ao princípio da menor onerosidade em face do devedor. 6. As teses jurídicas declinadas de forma genérica e abstrata e sem que seja apontado qualquer fato ou circunstância concreta a elas relacionadas que caracterizem violação a direito não são aptas a infirmar a decisão e a amparar eventual reforma. 7. Agravo de Instrumento não provido. (AGI 0709625-11.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 31/05/2024, DJe 17/06/2024. Grifado) Ademais, é incabível o pedido de produção de prova adicional na via do agravo, uma vez que a introdução de novos elementos probatórios não submetidos à apreciação do juízo de origem caracteriza evidente supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Nessa direção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FUNGIBILIDADE. NATUREZA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada. 1.1. Na presente hipótese, estando a demanda em fase incipiente, tanto que a insurgência manifestada pelo agravante é relativa ao indeferimento de tutela liminar antecipada que postulou, evidente não ter cabimento a produção de prova documental em segunda instância. Elemento de convicção não levado a exame e apreciação do juízo de origem. Consideração inadmissível em sede recursal, sob pena de supressão de instância, de violação ao princípio do juiz natural e de afronta ao duplo grau de jurisdição. [...] (AGI 0717256-74.2022.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 01/03/2023, DJe 03/04/2023. Grifado) Nesse contexto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado em concreto pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator